Tribunal: TJBA
Processo: 8034620-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034620-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI, PAULO XAVIER DA SILVEIRA

APELADO: ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELAINE PAFFILI IZA, PAULO XAVIER DA SILVEIRA, LUCIANA VANZOLINI MORETTI

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELOS SIMULTÂNEOS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI’S Nº 7070 E Nº 7078. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DE COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. SUPERVENIÊNCIA DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS EM ÂMBITO NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
3
4
620
-
15
.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
ZIEHM MEDICAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar o pedido de suspensão do processo
e, no mérito,
negar provimento aos apelos interpostos, mantendo-se a sentença, inclusive em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator